Tribunal: TJPA
Processo: 0018668-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018668-37.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: JORGE SILVA BARROS NETO, SANDRA NOBUKO GOTO BARROS, ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, JORGE SILVA BARROS NETO, SANDRA NOBUKO GOTO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0018668-37.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: JORGE SILVA BARROS NETO e SANDRA NOBUKO GOTO BARROS.

ADVOGADO: LENON IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB/PA 14.618.

EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LUCROS CESSANTES. MATÉRIA JÁ APRECIADA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no agravo interno. A embargante alega existência de omissão, sustentando que o acórdão embargado não evidenciou os fundamentos que justificassem a decisão proferida. Pleiteia o esclarecimento do índice de atualização monetária aplicável ao valor do imóvel para fins de cálculo dos lucros cessantes, bem como o termo inicial da referida atualização monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao índice de atualização monetária aplicável ao valor do imóvel para cálculo de lucros cessantes e ao termo inicial dessa atualização, ou se os embargos visam rediscutir matéria já devidamente apreciada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer o decisum, devendo observar os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A matéria objeto dos embargos já foi devidamente discutida e apreciada na decisão monocrática, não havendo omissão a ser sanada.

5. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, apresentando fundamentação adequada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A alegação de omissão configura, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a embargante rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, sanar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada toda a matéria posta em debate, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 3. Constitui mero inconformismo a oposição de embargos declaratórios sob a alegação de omissão quando, na verdade, a parte pretende rediscutir questões já devidamente apreciadas pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0018668-37.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
JORGE SILVA BARROS NETO e SANDRA NOBUKO GOTO BARROS.

ADVOGADO:
LENON IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB/PA 14.618.

EMBARGADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
JORGE SILVA BARROS NETO e SANDRA NOBUKO GOTO BARROS
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 26382756 pag. 1/17
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, reconhecendo-se a necessidade de saneamento das omissões apontadas, esclarecendo o índice de atualização monetária aplicável ao valor do imóvel para fins de cálculo dos lucros cessantes, bem como o termo inicial da referida atualização monetária.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos, pois se trata de matéria já preclusa, bem como utilizaram via inadequada para apresentar suas irresignações.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LUCROS CESSANTES. MATÉRIA JÁ APRECIADA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no agravo interno. A embargante alega existência de omissão, sustentando que o acórdão embargado não evidenciou os fundamentos que justificassem a decisão proferida. Pleiteia o esclarecimento do índice de atualização monetária aplicável ao valor do imóvel para fins de cálculo dos lucros cessantes, bem como o termo inicial da referida atualização monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao índice de atualização monetária aplicável ao valor do imóvel para cálculo de lucros cessantes e ao termo inicial dessa atualização, ou se os embargos visam rediscutir matéria já devidamente apreciada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer o decisum, devendo observar os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A matéria objeto dos embargos já foi devidamente discutida e apreciada na decisão monocrática, não havendo omissão a ser sanada.

5. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, apresentando fundamentação adequada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A alegação de omissão configura, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a embargante rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, sanar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada toda a matéria posta em debate, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 3. Constitui mero inconformismo a oposição de embargos declaratórios sob a alegação de omissão quando, na verdade, a parte pretende rediscutir questões já devidamente apreciadas pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios, reconhecendo-se a necessidade de saneamento das omissões apontadas, esclarecendo o índice de atualização monetária aplicável ao valor do imóvel para fins de cálculo dos lucros cessantes, bem como o termo inicial da referida atualização monetária. Destaco que a matéria já foi discutida na decisão monocrática de
Id. 9735140
.

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025